Tribunal: TJBA
Processo: 8125171-41.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8125171-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NELSON PEREIRA FONTES

Advogado(s): Patrícia
Matos de Oliveira – OAB BA56835-A,

Marcus David Estevam Leal – OAB BA51322-A e

Gabriel do Nascimento Pontes – OAB BA73946

RECORRIDOS: EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA, EDMAR BEZERRA SANT ANNA e MARIA LÚCIA SOARES DE OLIVEIRA SANT ANNA

Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento

Promotor de Justiça: José Pereira de Oliveira

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Assunto: Crimes contra a honra e ameaça

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS
138, 139, 140 E 147,
C/C 69,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
QUEIXA-CRIME.
REJEIÇÃO.
FALTA

DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL, EM RELAÇÃO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 138, 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL,
PELA

AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO,
N
A PROCURAÇÃO
,
DOS FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS AO
S
QUERELADO
S
E

FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, EM
RELAÇÃO

A
O CRIME TIPIFICADO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENA
L, DIANTE DA
ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE
PARA PROPOR A AÇÃO PENAL
.

PARCIAL PROVIMENTO.
DESNECESSIDADE
D
A DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO NO INSTRUMENTO DE MANDATO
.
PREENCH
IMENTO

D
OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP,
NO QUE SE REFERE A
OS CRIMES
DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO
.
INDICAÇÃO DO
NOMEN IURIS
.
PRECEDENTES.
ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE

PARA OFERECER A AÇÃO PENAL,
EM
RELAÇÃO

A
O CRIME TIPIFICADO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENA
L.
DELITO QUE SE PROCEDE MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO.

REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
.
CONCLUSÃO:
RECURSO
CONHECI
D
O E
PARCIAL
MENTE

PROVI
DO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
8125171-41.2022.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
NELSON PEREIRA FONTES

e
Recorrido
s

EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA, EDMAR BEZERRA SANT ANNA
e
MARIA LÚCIA SOARES DE OLIVEIRA SANT ANNA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME OFERECIDA EM DESFAVOR DE EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT'ANNA, EDMAR BEZERRA SANT'ANNA E MARIA LÚCIA SOARES DE OLIVEIRA SANT'ANNA,
NO QUE SE REFERE A
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 138 E 139, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS
,
con
forme
o voto do Relator,
consoante
certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator